Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCATÁRIO. MORA. QUALIFICAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. ALUGUERES. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. TEORIA DA IMPREVISÃO (CC, ARTS. 317 E 478). ONEROSIDADE EXCESSIVA. EQUALIZAÇÃO DO CONCERTO DIANTE DA NOVA REALIDADE INSTALADA. FORÇA MAIOR. CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS À LOCADORA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE DESPEJO. SUSPENSÃO POR FORÇA DA PANDEMIA. LEI TEMPORÁRIA (LEI No 14.010/2020). DECISÃO EXAURIENTE. INAPLICABILIDADE. QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO À RÉ. FATO EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, II). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MORA QUALIFICADA. PEDIDO RESCISÓRIO E DESALIJATÓRIO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. A inadimplência dos encargos locatícios consubstancia infração contratual e, não tendo o locatário elidido sua mora no interregno que lhe era assegurado para esse desiderato, resulta na rescisão da locação como corolário lógico do inadimplemento, à medida que a locação lhe irradia a obrigação primária de solver os alugueres e demais encargos contratuais como contraprestação pelo uso e fruição do imóvel locado, não podendo ser preservado o vínculo se qualificada a mora por restar rompido a comutatividade do contrato.
2. A pandemia do novo coronavírus se acomoda aos conceitos de caso fortuito e força maior por caracterizar “fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”, conforme previsto no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, legitimando que, comprovada interseção direta nas bases do vínculo negocial, haja interseção episódica e temporária sobre as bases negociais como forma de ser restabelecido e preservado o equilíbrio originalmente encontrado mediante redução ponderada e temporária dos locativos convencionados (CC, art. 478 e 479).
3. A despeito da situação de emergência em saúde pública e de pandemia mundial provocadas pelo novo coronavírus, não subsistindo elementos concretos para que, no ambiente de relação locatícia de natureza residencial, se afira que as bases negociais foram afetadas, não podem os efeitos gerados pela excepcional situação ser invocada pelo locatário como apta a alforriá-lo dos efeitos inerentes à mora, precipuamente quando não evidenciado que houvera desequilíbrio contratual e sequer ofertara qualquer valor volvido a elidir ou mitigar sua mora.
4. Se ambos os envoltos na relação contratual experimentaram os efeitos do evento qualificado como excepcional e fato de força maior, não tendo havido afetação, contudo, das bases negociais originalmente contratadas, os efeitos que um dos protagonistas do liame experimentara em sua situação financeira não podem ser içados e transmitidos ao parceiro contratual de forma a isentá-lo dos efeitos da mora e obrigar a parte credora a suportar os prejuízos inerentes ao contratado, devendo a crise contratual ser encaminhada à sua resolução como forma de ser prestigiada a força vinculativa do contrato e a gênese primária das relações obrigacionais de natureza onerosa, que impactam sempre obrigações recíprocas.
5. Consoante aferido dos ditames da Lei Temporária n. 14.010/2020, que dispusera sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), a impossibilidade de despejo da parte locatória, além de limitado pela norma temporária, não se aplica à decisão exauriente do litígio, vez que a vedação temporária contemplada pelo art. 9o da aludida norma alcançara, expressa e exclusivamente, as medidas requeridas em sede liminar no ambiente das ações de despejo alcançadas pela prescrição.
6. O desprovimento do apelo do réu implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.